Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703425-36.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALCINEIA ALVES SANTANA, MURIEL RAILLON SANTOS NASCIMENTO, LAZARA ALVES VIEIRA, CASSIO ALVES PEREIRA, EUDES FELIPE BATISTA DOS SANTOS, IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, MARLEI MARQUES CAMACHO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022 15:07:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador